Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014780-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 474.808.901-68 (RECORRENTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), ELISANGELA ROSA DA SILVA - CPF: 830.566.451-15 (RECORRIDO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS COM A ANUÊNCIA DA ALIENANTE/PROMISSÁRIA VENDEDORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APERFEIÇOAMENTO. RESCISÃO DA CESSÃO DE DIREITOS QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DA ALIENANTE/PROMISSÁRIA VENDEDORA PARA LHE SER OPONÍVEL. INADIMPLÊNCIA DA CESSIONÁRIA DO PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO NO INSTRUMENTO DE CESSÃO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. CUSTOS COM A REGULARIZAÇÃO DO BEM CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Se o instrumento particular de cessão de direitos celebrado com a anuência da alienante/promissária vendedora não apresenta qualquer vício de consentimento, não há como declara-lo nulo, tampouco rescindi-lo, se não há pedido na inicial nesse sentido, aliado ao fato de que a vendedora não faz parte dos autos.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida

Eventual rescisão do instrumento de cessão de direitos realizada somente entre cedente e cessionário, não tendo a alienante/promissária vendedora participado ou anuído com o desfazimento da cessão de direito e obrigações a qual havia anuído, não é alcançada pelo negociado, que, como expressão da autonomia de vontade que permeia o contrato, não lhe é oponível.

Sendo válido o instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, o cedente faz jus ao recebimento da quantia fixada no contrato, a título de direitos cedidos.

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei no 9.099/95, art. 6o).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014780-78.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elisangela Rosa da Silva

Recorrido(s):

Emerson Botelho de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a rescisão contratual de contrato de cessão de direitos de imóvel com alienação fiduciária, ID
25625763
, retornando as partes ao
status quo; CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$26.949,49 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos),
com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (
Súmula 43 STJ) e juros legais
a contar da citação (ART. 405 CC). Improcedência do dano moral”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Alegou a recorrente que houve cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizado produzir provas em audiência. Contudo, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porquanto a prova, nesse caso, é essencialmente documental.

Outrossim, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que, em 11/07/2019, houve a celebração de instrumento particular de cessão de direitos, onde constou como cedente o autor (Emerson Botelho Campos), como cessionária a Ré (Elisangela Rosa da Silva), como interveniente credora BRDU SPE Várzea Grande LTDA. e interveniente anuente BRDU Urbanismo S.A., sendo o instrumento cedido é o contrato primitivo celebrado em 17/04/2017, cujo objeto é a aquisição da Quadra 27, Lote 25, do loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, localizado na cidade de Várzea Grande/MT.

Consta ainda no instrumento de cessão que, pelos direitos cedidos, a cessionária, no caso a Ré, pagará ao cedente, no caso o autor, a quantia de R$23.812,49.

Assim, com a celebração do instrumento particular de cessão de direitos, houve a transferência de todos os direitos e obrigações contratuais do contratante primitivo - Emerson Botelho Campos – para terceiros - Elisangela Rosa da Silva, com a anuência e participação da contratante original BRDU Urbanismo S.A. que permanecerá no vínculo, sendo preservadas as características do contrato primitivo, a qual é resguardada a faculdade de aceitar ou não a transferência.

Nessa mesma linha, eventual rescisão do instrumento de cessão de direitos realizada somente entre cedente e cessionário, não tendo a contratante original BRDU Urbanismo S.A. participado ou anuído com o desfazimento da cessão de direito e obrigações a qual havia anuído, esta não é alcançada pelo negociado, que, como expressão da autonomia de vontade que permeia o contrato, não lhe é oponível.

Assim, no presente caso, considerando que a contratante original BRDU Urbanismo S.A. não é parte nos autos, bem como que não há pedido na inicial de rescisão do instrumento de cessão, sendo vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida, deve ser afastada a declaração de “rescisão contratual de contrato de cessão de direitos de imóvel com alienação fiduciária”.

Por outro lado, permanecendo válido o instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, entendo que o autor faz jus ao recebimento da quantia fixado no contrato, a saber, de R$23.812,49.

Em relação aos demais gastos efetuados para regularizar o imóvel, entendo que devem ser arcados pelo cedente Emerson Botelho Campos e não pela cessionária a Ré Elisangela Rosa da Silva, tendo em vista que no instrumento celebrado não constou que tais obrigações eram de responsabilidade da cessionária.

Ressalto que, embora no instrumento primitivo haja previsão de cessão de contrato a terceiros, tal transferência deve-se dar mediante a concordância expressa da promitente vendedora, que deve anuir expressamente com a transação.

Por fim, as alegações da Recorrente no sentido de que “1) O negócio jurídico dos móveis planejados entre as partes não estava 100% fechado; 2) Que sabia que a requerida desistiu da cessão de direitos no dia seguinte à assinatura do referido contrato; 3) Omitiu o autor que queria se livrar do lote da BRDU porque estava endividado;

4) Omitiu que fez uma proposta de dividir com a requerida a metade das despesas que teve para a transferência; 5) Omitiu que foi ele quem rescindiu o contrato dos móveis planejados; 6) Que voltou atrás da proposta para tentar se locupletar às custas da requerida”, não são capazes de invalidar o instrumento particular de cessão de direitos celebrado com a anuência da alienante/promissária vendedora, o qual não apresenta qualquer vício de consentimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, afasto a declaração de “rescisão contratual de contrato de cessão de direitos de imóvel com alienação fiduciária”, bem como reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$23.812,49.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023